Tribunal: STF
Processo: AI 540938
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento; intempestividade: a oportunidade
para a comprovação da não ocorrência de expediente no Tribunal a quo
 é a da interposição do recurso contra a decisão que não admitiu o
RE, não havendo como considerar peça juntada após esse momento